Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DATA DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA AUTOMÁTICA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 5o, § 1o, DA LEI No 11.419/2006. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Quando feita anteriormente, a intimação eletrônica via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente à intimação, conforme determina o art. 5o, da Lei no 11.419/2006.
2. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/09/2018, deste Tribunal estabelece que: “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art.5o)”.
3. Agravo interno não provido.